Tribunal: TJBA
Processo: 8025714-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025714-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: A. J. A. C. S. e outros Advogado(s):THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, CAMILA SENTO SE VALVERDE ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PARA MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM MULTA. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a condenação para custear tratamento domiciliar (home care), incluindo sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional, a menor diagnosticada com Paralisia Cerebral associada à Síndrome da Microdeleção 15q24. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela operadora de plano de saúde. III. Razões de decidir: 3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, inclusive os argumentos da embargante quanto à ausência de cobertura contratual para os atendimentos domiciliares. 4. A jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula que exclui cobertura de home care, quando houver prescrição médica fundamentada e necessidade comprovada. 5. A Lei n.º 14.454/2022 reforça o dever de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que respaldados por evidência científica ou indicação técnica. 6. O recurso não identifica vício processual, buscando apenas rediscutir fundamentos já apreciados, o que configura uso indevido dos embargos de declaração, com evidente caráter protelatório (CPC, art. 1.026, § 2.º). IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por seu caráter manifestamente protelatório. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão já apreciada. 2. Cláusula contratual que exclui home care é abusiva quando há prescrição médica que indica a necessidade do tratamento. 3. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8025714-65.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante: PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA – ME e Embargado: A. J. A. C. S. representado por sua genitora JOELMA ALMEIDA COELHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23